Tribunal: TCU
Processo: 001.256/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3707/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.256/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Miranda Macedo (XXX.450.427-XX); Felipe Coan Rabbi (XXX.268.927-XX); Felipe Todescat (XXX.009.820-XX); Iara Borges Carneiro (XXX.672.287-XX); Juliana Braz Coutinho (XXX.315.857-XX); Leticia Leao Fronza (XXX.320.640-XX); Mariana Sampaio Landi (XXX.078.417-XX); Renan Gracano Soares (XXX.270.337-XX); Reynaldo de Barros Arantes (XXX.231.637-XX); Ricardo Jones de Souza Barbosa (XXX.982.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.